Tribunal: TJDFT
Processo: 0743674-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743674-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAYARA SOUSA ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 65423454) opostos por NAYARA SOUSA ALMEIDA em face do DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-IADES ante a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à decisão Agravada. Confira-se a fundamentação da decisão embargada (ID 65218062). [...] Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, (iv) acesso aos editais do certame e do (v) conteúdo da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter liminar, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. A Agravante afirma que se inscreveu para participar do concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, organizado e executado pelo IADES, nas vagas reservadas a pessoas negras, não logrando êxito em se classificar na 1a fase. Afirma que no ano seguinte, em 18/06/2024, foi publicada uma decisão proveniente do TCDF, anulando uma questão da prova aplicada, fazendo com que ela figurasse na lista dos aprovados. Todavia, os Agravados divulgaram, exclusivamente por meio de edital na página do concurso, a sua convocação, o que fez com que a Agravante deixasse de comparecer à referida etapa, visto que ela não havia tomado ciência do novo resultado. Segundo se observa do edital do certame (ID 211593037) há nas disposições finais item que imputa ao candidato inteira responsabilidade de acompanhar as publicações oficiais do certame no endereço eletrônico da IADES. Confira-se: 22 DISPOSIÇÕES FINAIS 22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados. 22.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. Portanto, entendo que a Agravante não logrou êxito em, de plano e pronto, demonstrar a falha da banca em relacionada à sua convocação, pois diante do estabelecido no próprio edital ela deveria acessar o endereço eletrônico a fim de acompanhar as publicações oficiais do certame no endereço eletrônico da IADES, não se configurando, portanto, a probabilidade do direito alegado. No que diz respeito ao dano irreparável ou de difícil reparação, melhor sorte não guarda a Agravante, uma vez que a alegação de que foi impedida de ser convocada à fase de avaliação de heteroidentificação e, caso assim considerada, de compor o quadro de aprovados do cargo do concurso que se encontra na fase de curso de formação, não pode de plano, ser atribuída à alegada comunicação deficiente da banca examinadora. Como bem pontuado pelo Juízo Agravado, o art.1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de realização do procedimento de heteroidentificação em nova data com base apenas no demonstrado pela parte autora, em sede inicial, fulmina parte dos pleitos finais. Assim, tenho que, a cognição da matéria alegada no presente recurso, não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão Agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. A Embargante alega omissão, defendendo que: 1) no caso em tela não se discute e tampouco se discorda da responsabilidade atribuída aos candidatos de fazer o acompanhamento das publicações referido certame, cuja disposição editalícia deve se aplicar nas circunstancias comuns e regulares de prosseguimento do certame; 2) na verdade, busca-se demonstrar que o caso apresenta uma excepcionalidade determinante: a Autora esteve como eliminada do concurso por mais de um ano, até que fosse publicada a decisão n. 2.177/2023 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), a qual determinou, administrativamente, a anulação de questões objetivas que implicaram na alteração de sua pontuação que resultou no retorno da candidata ao certame; 3) não se faz razoável imaginar que a Embargante viesse a acompanhar a página do referido certame, após transcorrido mais de um ano de sua eliminação; 4) apenas 5 dos candidatos convocados para o procedimento de heteroidentificação compareceram para a realização do exame. Ou seja, resta evidente a falta de publicidade do ato convocatório editado pelo IADES, além de demonstrar a falta de razoabilidade diante da ausência de intimação pessoal da candidata para que pudesse comparecer ao procedimento de heteroidentificação; 5) este TJDFT, em caso idêntico e relacionado ao mesmo concurso, decidiu acerca da ilegalidade desta convocação, tendo em vista o lapso temporal de mais de um ano entre a realização das provas e a convocação para o procedimento de heteroidentificação, o que impõe à Administração a observância do dever de notificação pessoal dos candidatos (via postal, e-mail ou telefone), sob pena de violação do princípio da publicidade e razoabilidade. Ao final, pede o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada. Em contrarrazões (ID 67627213), o EMBARGADO sustenta o não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, que seja negado provimento a eles. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A Agravante alega a existência de “OMISSÃO/PREMISSA EQUIVOCADA CONSTANTE DA R. DECISÃO EMBARGADA”. No presente caso, a Embargante afirma que se inscreveu para participar do concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, não logrando êxito em se classificar na 1a fase. Todavia, após um ano, foi publicada uma decisão proveniente do TCDF, anulando uma questão da prova aplicada, fazendo com que ela figurasse na lista dos aprovados. Todavia, os Agravados divulgaram, exclusivamente por meio de edital na página do concurso, a sua convocação, o que fez com que ela deixasse de comparecer à referida etapa, visto que não havia tomado ciência do novo resultado. Conforme consignado na decisão recorrida, a Agravante não logrou êxito em, de plano e pronto, demonstrar a falha da banca em relacionada à sua convocação, pois diante do estabelecido no próprio edital, ela deveria acessar o endereço eletrônico a fim de acompanhar as publicações oficiais do certame no endereço eletrônico da IADES, não se configurando, portanto, a probabilidade do direito alegado. Está consignado na decisão embargada que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores. E no caso, quanto aos requisitos dano irreparável ou de difícil reparação, entendi que melhor sorte não guardou a Agravante, uma vez que a alegação de que foi impedida de ser convocada à fase de avaliação de heteroidentificação e, caso assim considerada, de compor o quadro de aprovados do cargo do concurso que se encontra na fase de curso de formação, não pode de plano, ser atribuída à alegada comunicação deficiente da banca examinadora. Além disso, como bem pontuado pelo Juízo Agravado, o art.1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de realização do procedimento de heteroidentificação em nova data com base apenas no demonstrado pela parte autora, em sede inicial, fulmina parte dos pleitos finais. Cumpre assinalar que a decisão liminar apenas analisa sumariamente os autos para a aferição dos requisitos legais para a concessão da liminar requerida, o que no presente caso não estão presentes. Além disso, como já pontuado na decisão recorrida, a cognição da matéria alegada no presente recurso não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. No presente caso, vê-se que não há qualquer omissão na decisão liminar proferida julgado que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretado. A mera discordância da Embargante com o posicionamento adotado por esta Relatoria não configura a alegada omissão. Em verdade, mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado da decisão proferida, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Diante do exposto, e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos opostos e os REJEITO. Publique-se e intimem-se. Após preclusa a decisão, retornem-se os autos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 8 de janeiro de 2025 10:28:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador